Tribunal: TJSP
Processo: 2036954-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA RPV – SEGURANÇA JURÍDICA – A interpretação teleológica do art. 1o da Lei Municipal no 13.179/01 impõe que havendo tempo considerável entre a realização dos cálculos e a expedição da RPV deve prevalecer o valor vigente da RPV no primeiro marco temporal – A delonga do trâmite processual não

Ementa:
CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA RPV – SEGURANÇA JURÍDICA – A interpretação teleológica do art. 1o da Lei Municipal no 13.179/01 impõe que havendo tempo considerável entre a realização dos cálculos e a expedição da RPV deve prevalecer o valor vigente da RPV no primeiro marco temporal – A delonga do trâmite processual não pode implicar na violação do direito material dos credores, por imperativo de segurança jurídica – Precedentes desta C. Corte e do E. STF – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000375612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036954-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado UNIÃO NACIONAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL - UNSP/SINDICATO NACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS VON
ADAMEK, vencedor, ALVES BRAGA JUNIOR, vencido, VERA ANGRISANI
(Presidente).
São Paulo, 28 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036954-16.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADO: UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO BRASIL

UNSP/SINDICATO NACIONAL
VOTO No 9.352
CONSTITUCIONAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA VALOR DA RPV SEGURANÇA JURÍDICA
A interpretação teleológica do art. 1o da Lei Municipal
no 13.179/01 impõe que havendo tempo considerável entre a
realização dos cálculos e a expedição da RPV deve prevalecer
o valor vigente da RPV no primeiro marco temporal A
delonga do trâmite processual não pode implicar na violação do
direito material dos credores, por imperativo de segurança
jurídica Precedentes desta C. Corte e do E. STF Decisão
mantida Recurso desprovido.
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador ALVES BRAGA JUNIOR:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra a r. decisão de fls. 206, dos autos de origem, que, em
cumprimento de sentença promovido por UNIÃO NACIONAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO BRASIL - UNSP -
SINDICATO NACIONAL, determinou ao Município que proceda
ao depósito do valor restante. O agravante alega que 'depositou
o valor atualizado até a data da requisição daquelas requisições
que ainda observaram o limite legal do crédito de pequeno
valor, conforme fls. 134-137 dos autos n° 0023064-84.2017.
8.26.0053. Todavia, tal pagamento atende apenas a uma
parcela do que foi solicitado, visto que os demais créditos - uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez atualizados e com o acréscimo de juros em continuação,
em atenção ao julgamento do Tema 96 do STF - extrapolam os
limites legais de RPV'. Diz que 'Em resposta ao depósito
segmentário, a parte exequente arguiu que todos os valores
dos requerentes estariam abaixo da limitação de RPV. Os
exequentes, todavia, pautaram-se pelos valores apurados até a
data-base da liquidação, desprezando a atualização e os juros
incidentes até a requisição'. Aduz que, 'no exercício de
competência legislativa privativa atribuída pela Constituição da
República, mediante a Lei local n° 13.179/2001, define que o
limite da requisição é apurado ao tempo da requisição judicial.
Portanto, não há que se confundir com a disciplina dos créditos
de outros entes, notadamente do Estado de São Paulo'.
Sustenta que, 'Para as requisições expedidas no ano de 2019,
define-se de pequeno valor, no âmbito do Município de São
Paulo, o crédito decorrente de sentença judicial transitada em
julgado cujo montante, devidamente atualizado, não exceda R$
21.815,83,
tal
qual
determina
portaria
publicada
em
19/01/2019'. Afirma que, ao ser 'intimado da expedição de ofício
requisitório, calcula sobre o valor da liquidação a correção
monetária o acréscimo de juros em continuação até a data da
requisição. Ora, tais acréscimos são necessários, porque
representam o verdadeiro montante do crédito requisitado'.
Narra que, 'Proceder de modo diverso implicaria em uma entre
três ilegalidades: i) ou se admitiria o fracionamento do crédito
para expedição de RPV e Ofício Precatório; ii) ou se admitiria
pagamento que não compreenda o valor total da indenização;
iii) ou se admitiria pagamento via RPV de valores superiores ao
limite estabelecido pela Lei local n° 13.179/2001, sobre cuja
constitucionalidade não se controverte'. Requer a antecipação
da tutela recursal e a reforma da r. decisão. Concessão de
efeito suspensivo deferida a fls. 14/9. Contraminuta a fls.
23/30.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo (vide fl. 207 dos autos de origem
e data de interposição de fl. 1), estando justificada a ausência de preparo por se
tratar de recurso manejado pela Fazenda Pública Municipal1.
É o relatório.
Divergi do ilustre e culto Relator sorteado, pois, na
presente hipótese, entendo que o recurso não comporta provimento, devendo-se
manter incólume a r. decisão agravada.
Vencido o eminente Relator sorteado, passo a decidir na
qualidade de Relator designado.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública (processo no 0023064-84.2017.8.26.0053) por meio do qual a agravada visa a
satisfação dos créditos detidos por servidores públicos municipais cuja apresentação
dos cálculos dos valores devidos ocorreu em 23.11.2017 (fls. 4/52 dos autos de
origem) e depois de homologados pelo r. Juízo a quo (fl. 124 dos autos de origem),
foram expedidas as RPVs nos 4.385 e 4.596 em 2019 (fl. 195 dos autos de origem).
Alega a agravante, em síntese, que por força do disposto
no art. 1o da Lei Municipal no 13.179/012 deve ser considerado o valor de RPV
estipulado pela Portaria Conjunta PFM/SF no 1/2019, visto que editada após a
requisição judicial.
Sem razão, contudo.
Antes de tudo, importante notar que não se questiona a
constitucionalidade da referida lei municipal, mas apenas a sua aplicação no caso
1 Artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/2003: “A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e
fundações, assim como o Ministério Público estão isentos da taxa judiciária.”
2 “Art. 1o - Para os fins previstos no § 3o do artigo 100 da Constituição Federal e no artigo 78 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, será considerado de pequeno valor, no âmbito do Município de
São Paulo, o crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado cujo montante, devidamente
atualizado, não exceda a R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), ao tempo em que for requisitado
judicialmente. Parágrafo único - O limite previsto no 'caput' deste artigo será reajustado no mês de
janeiro de cada ano, segundo a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.” (fl. 10 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto, razão pela qual não se faz necessária a instauração de Incidente de
Inconstitucionalidade a ser dirimido pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal na forma dos artigos 13, I, 'd', 193 e 194, todos do Regimento Interno do
TJSP3.
Feita essa observação, entendo que a interpretação
teleológica da norma municipal impõe que havendo se passado considerável lapso
temporal entre a realização dos cálculos e a expedição das RPVs, deve prevalecer o
primeiro marco temporal (data em que realizados os cálculos dos valores devidos)
para fins de aferição da RPV, sob pena de a delonga do trâmite processual implicar na
violação do direito material dos credores.
Nesse sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal
especificamente quanto à Lei no 13.179/01 editada pelo Município de São Paulo:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Lei Municipal no 13.179/01. Aferição da qualidade
de pequeno valor no momento da realização dos cálculos e não
na data da expedição do ofício, ocorrida quase dois anos após
a apuração do valor. Excessiva delonga no curso processual
que não pode ferir o direito do exequente. Observância da
teleologia da norma. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento
no
2086950-80.2020.8.26.0000;
Rel.
Des.
MARCELO SEMER; 10a Câmara de Direito Público; j. em
12.05.2020 g.n.);
3 “Art. 13. Compete ao Órgão Especial: I - processar e julgar, originariamente: [...] d) os incidentes de
inconstitucionalidade [...] Art. 193. O incidente de inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público
será suscitado pelo órgão julgador fracionário do Tribunal, de ofício ou a requerimento do interessado,
para apreciação do Órgão Especial, nos termos da Constituição Federal e da lei processual civil. Art.
194. Proclamada a constitucionalidade do texto legal ou ato normativo, ou não alcançada a maioria
prevista na Constituição Federal (artigo 97), a arguição será julgada improcedente. § 1o Publicada a
conclusão do acórdão, os autos serão devolvidos ao órgão judicante que suscitou o incidente, para
prosseguir no julgamento, de acordo com o pronunciamento do Órgão Especial. § 2o Somente se houver
motivo relevante, poderá ser renovado o incidente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
LIMITE
RPV

FAZENDA MUNICIPAL Data da requisição do precatório que
deve ser considerada para fins de aferição do débito ao regime
do RPV
Inteligência do art. 1o da LM 13.179/01

Necessidade de análise casuística, com o intuito de verificar se
houve protelação, de modo a afastar o momento da liquidação
da sentença do momento da requisição Hipótese dos autos
em que houve impugnações de ambas as partes Liquidação
da sentença que coincide com a requisição
Adoção dos
parâmetros da Portaria Conjunta PGM 01/19
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no 2016778-16.2020.8.26.0000;
Rel.
Des.
REINALDO
MILUZZI; 6a Câmara de Direito Público; j. em 21.02.2020
g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de sentença R.
decisão que rejeitou a impugnação, por entender que o teto
para fins de expedição do OPV deve ser aferido no momento
da liquidação do julgado, e não da requisição de pagamento
Insurgência da agravante, entendendo que o momento para a
aferição do crédito de pequeno valor é o momento da
requisição, e não da liquidação Descabimento Inteligência
do art. 1o da Lei Municipal n. 13.179/01
Momento da
liquidação que deve coincidir com o da requisição Eventual
mora que deve ser imputada à própria agravante, que
tumultuou propositalmente a execução, diante do lapso
temporal decorrido entre a liquidação e a efetiva requisição de
pagamento
Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
no 2195074-94.2019.8.26.0000;
Rel.
Des.
SILVIA
MEIRELLES; 6a Câmara de Direito Público; j. em 19.12.2019
g.n.).
Nesse
sentido
também,
mutatis
mutandis,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento desta Colenda Câmara em caso análogo envolvendo o Município de
Garça:
“PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO ORDINÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL
FIXANDO
O
TETO
DO
VALOR
DO
RPV

IRRETROATIVIDADE Legislação municipal que fixou o teto
do valor de RPV, reduzindo o estabelecido no art. 87 do ADCT,
cuja vigência ocorreu após o trânsito em julgado da decisão em
execução
Impossibilidade da legislação municipal produzir
efeitos retroativos para desconstituir situações jurídicas já
consolidadas Afronta aos princípios da segurança jurídica e
da irretroatividade das leis Precedentes desta Corte e do E.
STF Questão objeto de repercussão geral perante o E STF
(Tema no 792), sem determinação de suspensão dos processos
em trâmite Decisão mantida Recurso desprovido.” (Agravo
de Instrumento no 2278863-88.2019.8.26.0000; Rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK; j. em 19.12.2019 g.n.).
Em arremate, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em
recente Acórdão proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 5100 reforça as conclusões acima expostas no sentido de se privilegiar a
segurança das relações jurídicas relativas à RPV:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 15.945/2013 DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS
OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL
DE
PAGAMENTO
DE
PRECATÓRIOS
PREVISTO
NO
ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA
DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO
ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR,
SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES
FEDERADOS.
JUÍZO
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA
REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO
VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS
EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA
JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO. 1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV
consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos
judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma
imediata. 2. Os entes federados são competentes para
estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua
capacidade econômica, o valor máximo das respectivas
obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior
àquele do maior benefício do regime geral de previdência social
(artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, na redação da
Emenda Constitucional 62/2009). 3. O § 12 do artigo 97 do
ADCT é regra transitória que não implicou vedação à
modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de
pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão
dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de
pagamento de precatórios. 4. As unidades federadas podem
fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor
em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT,
desde que o façam em consonância com sua capacidade
econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min.
Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004. 5. A aferição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capacidade econômica do ente federado, para fins de
delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio
de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação
do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não
refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade
do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018. 6. In casu, o artigo 1o da
Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto
das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez)
salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de
2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições
de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários
mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em
prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado. 7. A
ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade
na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado
de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao
juízo
político-administrativo
externado
pela
legislação
impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e
manifestamente, valor irrisório. 8. A redução do teto das
obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-
se aos processos em curso, mas não pode atingir as
condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do
disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que
resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231,
Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001;
RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ
de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE
601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2o da Lei
15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é
parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução do teto das obrigações de pequeno valor às
condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao
postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e
julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o
da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a
excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais
já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.” (ADI
5100, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. em 27.04.2020
g.n.).

Deixo de fixar honorários advocatícios em sede recursal
haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há “descabimento dos
honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando não se está diante de
recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado honorários advocatícios”
(Agravo de Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI,
18a Câmara de Direito Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE
948578 AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais
recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER,
5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13583
Agravo de Instrumento
2036954-16.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
7a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Município de São Paulo
Agravada
União Nacional dos Servidores Públicos Civis do Brasil - UNSP - Sindicato
Nacional
Juiz de Primeiro Grau
Emílio Migliano Neto
Decisão/Sentença
7/2/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Pedrassi
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei divergir por entender que
o recurso comportava provimento.
Em outubro de 2017, a agravada promoveu cumprimento de sentença para
pagamento de valores relativos aos associados (fls. 1/2 , autos de origem):
“4 O autor, em razão da sugestão de se dividir a execução, por
número menor de associados, apresenta o número total do cálculo dos
associados, divididos em 25 blocos para a execução. Cada bloco
contém o cálculo de 50 servidores, em ordem de registro funcional, e
com os valores definidos pela ré;
5 Tem-se, assim, que cada bloco pode ser desmembrado, para
agilizar a execução, sendo certo que os primeiros contêm o maior
número de servidores idosos, o que implica em prioridade (...)”.
Os cálculos foram homologados em 7/12/2018.
Para expedição do ofício requisitório, o juízo determinou a observância do
Comunicado SPI no 3/2014 (fls. 123, autos de origem).
Diante do grande número de associados, a agravada requereu a dilação de
prazo por 30 e 90 dias para concluir a solicitação de expedição de ofício
requisitório digital (fls. 126/7 e 130/1, autos de origem), o que foi feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meados de 2019.
Em regra, para verificação do enquadramento no crédito de pequeno valor,
considera-se a data de apresentação dos cálculos, a exemplo do que ocorre no
âmbito do Estado.
Todavia, para o Município de São Paulo, há regramento específico na Lei
13.179/01, que estabelece a data da requisição judicial (fls. 10/1):
“Art. 1o - Para os fins previstos no § 3o do artigo 100 da Constituição
Federal e no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, será considerado de pequeno valor, no âmbito do
Município de São Paulo, o crédito decorrente de sentença judicial
transitada em julgado cujo montante, devidamente atualizado, não
exceda a R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), ao tempo em que
for requisitado judicialmente.
Parágrafo único - O limite previsto no 'caput' deste artigo será
reajustado no mês de janeiro de cada ano, segundo a variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE”.
Pela Portaria Conjunta PFM/SF no 1/2019, o limite do crédito de pequeno valor
passou a ser de R$ 21.815,83 (fls. 12).
A fls. 134/95, dos autos de origem, o Município comprovou o depósito parcial
das RPV's 4.385/2019 e 4.596/2019, e informou que os créditos de alguns
associados superam o novo limite reajustado.
Em contrapartida, a agravada argumentou que “todos os valores correspondentes
a cada um deles é inferior a R$ 20.000,00” (fls. 201/5).
Verifica-se, porém, que os valores considerados pela agravada foram os
nominais, de 2017, sem atualização monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Município esclarece que “calcula sobre o valor da liquidação a correção
monetária e o acréscimo de juros em continuação até a data da requisição”.
Assim, os créditos que excederam o limite de RPV, na data da requisição,
deverão ser pagos por precatório.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2016778-16.2020.8.26.0000
Relator(a): Reinaldo Miluzzi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 21/02/2020
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMITE RPV FAZENDA
MUNICIPAL
Data da requisição do precatório que deve ser
considerada para fins de aferição do débito ao regime do RPV
Inteligência do art. 1o da LM 13.179/01 Necessidade de análise
casuística, com o intuito de verificar se houve protelação, de modo a
afastar o momento da liquidação da sentença do momento da
requisição Hipótese dos autos em que houve impugnações de
ambas as partes Liquidação da sentença que coincide com a
requisição Adoção dos parâmetros da Portaria Conjunta PGM 01/19
- Recurso provido.
Agravo de Instrumento no 0248351-06.2012.8.26.0000
Relator(a): Magalhães Coelho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/12/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Execução de sentença
proposta por servidores municipais na forma do Art. 730 do Código
de Processo Civil - Requisição de pagamento de pequeno valor (RPV)
- Lei Municipal no 13.179/01 e art. 100, §3o da Constituição Federal -
Aferição da qualidade de pequeno valor, no momento em que for
requisitado judicialmente - Valor pretendido não supera o teto
definido em Lei Municipal - A decisão interlocutória não merece
reparos - Recurso não provido.
Com estes argumentos, meu voto dava provimento ao recurso.
Alves Braga Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
Carlos Vieira Von Adamek
10B69D89
12
15
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
10BEB223
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2036954-16.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.